Tribunal: STF
Processo: RE 1446785
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. PISO SALARIAL DE 2,5 (DOIS E MEIO) SALÁRIOS MÍNIMOS ESTABELECIDO NO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE 1995/1996. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS PISOS SALARIAIS DO QUADRO DE EMPREGADOS DA EXTINTA FEPASA. RESTABELECIMENTO DA ESTRUTURA DE CARGOS E SALÁRIOS ENTRE AS CLASSES DA CATEGORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Relação de trato sucessivo. Prescrição parcelar. Súmula nº 85/STJ. Retorno dos autos para apreciar o mérito. 



    APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS E PENSÃO. FEPASA. Pretensão de restabelecimento da diferença remuneratória entre as diversas classes da categoria, observado o piso salarial de 2,5 salários mínimos estabelecido pelo Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996. Inviabilidade. Reajuste do piso salarial que não provocou o aumento automático da remuneração para todas as classes inseridas no Plano de Cargos e Salários, mas apenas garantiu a remuneração mínima para a categoria. Responsabilidade do Estado de São Paulo limitada à equiparação com os ferroviários ativos. Precedentes desta Corte. Improcedência da ação. Reforma da sentença. Reexame necessário e recurso voluntário da FESP providos e prejudicado o recurso adesivo dos autores.” (Doc. 3, p. 14)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 7º, incisos IV, V e VI, da Constituição da República. Alegam que deve ser respeitado o piso salarial de 2,5 salários mínimos e a equidistância das classes salariais no plano de cargos e salários. Sustentam a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 4 ao presente caso (Doc. 4, p. 5-13).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 6, p. 8-20 e Doc. 7, p. 1-14).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta, reflexa (Doc. 7, p. 17-18).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 256 (Doc. 10 - ARE 1.232.674).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. Pretensão ao restabelecimento da estrutura de cargos e salários entre as classes da categoria, observando-se o piso salarial de 2,5 (dois e meio) salários mínimos estabelecido pelo Contrato Coletivo de Trabalho de 1995/1996. Improcedência da demanda. Inexistência de afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.451/SP (Tema n° 256). Manutenção do julgado. Retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público (art. 1041 do CPC).” (Doc. 13, p. 2) 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário e determinou o retorno dos autos a esta Corte (Doc. 14).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    A manutenção da estrutura de cargos e salários implementada pela FEPASA a partir do piso salarial da categoria, de 2,5 salários mínimos, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, bem como a interpretação das cláusulas do acordo coletivo de trabalho, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 280 e 454 do STF, in verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03/02/2012)



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 280 e 454 desta Corte:



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138 e 232)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente